Tribunal: TJMT
Processo: 1002625-46.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002625-46.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO LARA PEREIRA DA SILVA - CPF: 070.119.941-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FLAVIO DA SILVA COSTA - CPF: 013.201.031-38 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FRANCIS QUEIROZ DE SANTANA - CPF: 011.017.051-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO –
PRELIMINAR
– ILICITUDE DAS PROVAS – BUSCA PESSOAL E EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NULIDADE DO PROCESSO – NÃO ACOLHIMENTO – NOTÍCIA DE CRIME POR MEIO DE DENÚNCIA ANÔNIMA – AGENTE FLAGRADO COM ENTORPECENTES NA VIA PÚBLICA – SITUAÇÃO FLAGRANCIAL QUE PERMITE O INGRESSO NA MORADIA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – CRIME PERMANENTE – HIPÓTESE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA – FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE ATESTADA – REGIME PRISIONAL DIFERENTE DO FECHADO – IMPERTINÊNCIA – AGENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS – APELO DESPROVIDO.

É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca pessoal se existente fundada suspeita de que o agente realiza o tráfico de drogas reiteradamente no local e foi flagrado portando entorpecentes na via pública.

Não há falar em nulidade das provas decorrentes de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há elementos concretos que indiquem a prática do delito de tráfico de drogas pelo agente, notadamente porque o crime é permanente, permitindo o flagrante enquanto perdurar a permanência.

Comprovado de forma insofismável que as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao acusado e se destinavam ao comércio ilegal de drogas, não há falar em prolação de édito absolutório.

Embora a pena fixada não ultrapasse os 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da reprimenda imposta, diante da reincidência específica do acusado.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcelo Lara Pereira da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1002625-46.2021.8.11.0042, que julgou procedente a ação penal para condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo a magistrada a pena privativa de liberdade de 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como o pagamento de multa fixada em 600 dias.

Inconformado, o apelante sustenta inicialmente a nulidade do processo em decorrência da realização de revista pessoal e da entrada dos policiais no seu domicílio, sem que existisse prévia situação de flagrância delitiva ou ordem judicial permitindo as diligências, o que acarretaria a nulidade da apreensão dos entorpecentes, além de todas as demais provas coligidas ao feito, diante da teoria dos frutos da árvore envenenada.

No mérito, ressalta a inexistência de provas suficientes para a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postulou a sua absolvição.

Alternativamente, requer a fixação do regime semiaberto para o início da execução da pena privativa de liberdade.

Finalmente, prequestiona a matéria deduzida na apelação, postulando a manifestação do órgão colegiado sobre todos os pontos alegados (Id. 107306528).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (Id. 107306531).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso

(Id. 112960478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal interposta.

Preliminarmente, a defesa do recorrente suscita em suas razões a nulidade da apreensão dos entorpecentes, alegando que inexistia fundada suspeita que permitisse a revista pessoal do apelante na via pública, ou mesmo situação de flagrância ou autorização judicial franqueando a entrada dos policiais militares na residência em que foi encontrada parte da droga, fato que, segundo seu entendimento, enseja a nulidade da apreensão e, por consequência, de todas as demais provas produzidas durante a instrução.

Todavia, a pretensão defensiva não merece acolhimento.

Conforme dispõe o art. 157 do Código de Processo Penal, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Da mesma forma, em seus parágrafos, o dispositivo também veda a utilização das provas derivadas das ilícitas, adotando, neste ponto, a teoria norte-americana dos frutos da árvore envenenada.

A busca e apreensão domiciliar possui tutela constitucional, que, se violada, realmente acarreta a ilicitude da prova. Trata-se da previsão do art. 5o, inciso XI, da CF, que estabelece que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Extrai-se do citado artigo que a inviolabilidade do domicílio não alcança as hipóteses em que existe o consentimento do próprio morador ou, conforme ocorreu no caso em análise, há flagrante delito ocorrendo no interior da moradia.

Em relação à busca pessoal, embora seja permitida com maior liberdade quando comparada com a busca domiciliar, prevalece que para a sua ocorrência deve existir fundada suspeita de que o agente esteja cometendo um crime ou que porte objetos ilícitos.

Os policiais militares arrolados como testemunhas afirmaram, ainda durante o inquérito policial e também em juízo, que após denúncia feita por uma senhora que não quis se identificar, de que havia um intenso comércio de entorpecentes na região, deslocaram-se até o local e verificaram que o apelante estava na via pública, ostentando as mesmas características descritas na denúncia anônima, motivo pelo qual foi abordado, momento em que foram encontradas 11 porções de maconha na sua posse.

Diante da confirmação da traficância, os policiais militares se dirigiram até a residência do agente, já que havia suspeita da existência de mais droga no local ou mesmo de outros objetos utilizados para a prática do crime, tendo os militares encontrado mais um tablete pesando mais de 424 gramas de maconha.

Assim, é insubsistente a alegação defensiva acerca da nulidade das provas, pois não há qualquer dúvida nos autos de que a apreensão do entorpecente ocorreu em via pública, após denúncia anônima de uma senhora, fato que denota a ocorrência do flagrante delito e torna lícita a busca e apreensão realizada no domicílio posteriormente.

O tráfico de drogas, como se sabe, é crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, podendo haver prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência, prescindindo-se, inclusive, de mandado judicial de busca e apreensão, exigindo-se apenas a existência de indícios suficientes da prática do crime, conforme ocorreu no caso com a existência de denúncia anônima e a constatação de que o recorrente realmente portava parte dos entorpecentes na via pública.

Nesse sentido, trago precedente do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INVIOLABILIDADE DE
DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE
. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do
crime
e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso dos autos, o recorrente registra antecedentes criminais, sendo que já foi condenado pelo
crime
de
tráfico
de drogas, o que justifica sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.

3.
É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que "tratando-se de
flagrante
por
crime permanente,
no caso, por
tráfico
de drogas, desnecessário tanto o mandado de busca e apreensão quanto a autorização para que a autoridade policial possa adentrar no
domicílio
do paciente, conforme previsto no 5o, XI, da CF
" (HC 352.811/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28.06.2016; RHC 76.109/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.11.2016; RHC 76.318/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10.11.2016).

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”
(RHC 76024/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a turma, julgado em 13.12.2016, desataquei).

Ressalto ser notória a existência de decisões no âmbito dos tribunais superiores aduzindo que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrente não autoriza a entrada no domicílio, entretanto, no caso em tela, conforme citado alhures, existiam elementos concretos da prática do crime, consistentes na existência de apontamento por meio de uma denunciante acerca da prática de tráfico de drogas no local por pessoa com as mesmas características do recorrente, que realmente portava parte das drogas na via pública, fato que culminou na entrada dos policiais na residência.

Diante de tais considerações, incabível o pleito de reconhecimento da nulidade da busca e apreensão e das demais provas produzidas durante a instrução, já que existiram indícios concretos da ocorrência do crime de tráfico de drogas, que é permanente e permite a entrada na residência enquanto perdurar a permanência, e também a abordagem e a revista pessoal na via pública.

Diante disso, sem mais delongas,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Superada a preliminar suscitada pela defesa, passo à análise do mérito recursal.

Conforme se extrai da exordial acusatória, foi imputado ao apelante o seguinte delito:

“...No dia 23 de janeiro de 2021, por volta das 18h00min, na rua Vasco da Gama, s/n.°, bairro Três Poderes, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
MARCELO LARA PEREIRA DA SILVA
foi preso em flagrante delito por trazer consigo e ter em depósito
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a equipe GAP 03 recebeu a informação, de uma senhora, a qual não quis se identificar, relatando que a sua filha é moradora do bairro Três Poderes e que não estava mais suportando a movimentação do comércio ilícito de tráfico na referida região.

Ato contínuo os policiais militares deslocaram-se para o local indicado e conseguiram abordar o suspeito, o ora denunciado Marcelo, sendo então realizada a revista pessoal e encontrado, em seu poder,
11 (onze) porções de substância análoga a maconha.

Em continuidade as diligências, os policiais militares dirigiram-se para a residência do denunciado, onde foi realizada a busca domiciliar e apreendida, dentro do guarda-roupas,
01 (um) tablete de substância análoga a maconha.

Realizado o exame pericial nas substâncias apreendidas, o
laudo pericial no. 3.14.2021.72678-01
, acostado às fls. 12/17-IP, atestou que as
11 (onze) porções apreendidas, de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada
, pesando
39 g
(trinta e nove gramas), e
01 (uma) porção de material vegetal, seco, compactado no formato de “tablete” , de tonalidade castanho-esverdeada
, pesando
424,32g
(quatrocentos e vinte e quatro gramas e trinta e dois gramas centigramas), apresentaram todas resultado
POSITIVO
para
Cannabis sativa L. (MACONHA),
substância entorpecente, e psicotrópica, elencada nas Listas F2 e E da Portaria n.° 344/98 AVS/MS.

Em consulta a sua folha de antecedentes criminais, constatou-se que o denunciado Marcelo
registra condenação pela prática do crime de tráfico de drogas
, conforme Executivo de Pena n.° 2001307-79.2019.811.0042 – código 20016242, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, notadamente a denúncia recebida, a apreensão de expressiva quantidade de maconha, em porções individuais, prontas para a venda ilícita, somado ainda ao antecedente criminal do denunciado na mesma ação delitiva de tráfico de drogas, são fatos que revelam que o denunciado comercializa drogas na região do bairro Três Poderes e que as drogas apreendidas eram destinadas ao comércio ilícito, apontando a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria para o crime de tráfico de drogas, na pessoa do ora denunciado, aptas a ensejar a instauração de procedimento criminal em seu desfavor...”
(Id. 107306472, pp. 2-3).

Finda a instrução processual, a magistrada de primeiro grau julgou procedente a ação penal para condenar o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como o pagamento de multa fixada em 600 dias.

Não se conformando, o apelante apresentou o presente recurso, ressaltando a inexistência de provas suficientes para a sua condenação pela prática do crime que lhe foi imputado, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postulou a sua absolvição.

Alternativamente, requer a fixação do regime semiaberto para o início da execução da pena privativa de liberdade, bem como prequestiona a matéria deduzida na apelação, postulando a manifestação do órgão colegiado sobre todos os pontos alegados.

Tecido este breve histórico da situação fática e processual do feito, passo a apreciar cada um dos motivos da irresignação e, ao fazê-lo, verifico que não assiste razão ao apelante quando postula a reforma da sentença.

Inicialmente, não obstante a fundamentação defensiva em sentido contrário, diante do conjunto probatório produzido durante a instrução processual, entendo não existir dúvida de que o réu realmente praticou o crime de tráfico de drogas, razão pela qual é inviável acolher os argumentos defensivos quando sustenta a sua absolvição por ausência de provas.

Conforme consta no boletim de ocorrência, os policiais militares receberam denúncia feita por uma senhora que preferiu não se identificar, afirmando que em certo local ocorria o tráfico de drogas com frequência. De posse da referida informação, inclusive com descrição do suspeito, dirigiram-se ao local e ao avistar o apelante, que correspondia à descrição, decidiram abordá-lo.

Após proceder à sua abordagem e revista, localizaram certa quantidade de entorpecente, momento em que se dirigiram até a sua residência, encontrando mais um tablete de maconha, pesando mais de 400 gramas. Veja-se:

“...A EQUIPE DE GAP 03, RECEBEU INFORMAÇÃO DE UMA SENHORA QUE SE RECUSOU A SE IDENTIFICAR INFORMOU QUE SUA FILHA MORADORA DO BAIRRO TRÊS PODERES NÃO ESTAVA MAIS AGUENTANDO COM A MOVIMENTAÇÃO DO COMERCIO DE TRAFICO DE DROGAS NAQUELA REGIÃO. EM POSSE DAS INFORMAÇÕES E ENDEREÇO, DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL E CONSEGUIMOS ABORDAR O ELEMENTO SUSPEITO, COM ELE FOI ENCONTRADO 11 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. EM DELIGENCIAS, DESLOCAMOS EM SUA RESIDENCIA E FOI ENCONTRADO UM TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA QUE ESTAVA EM SEU GUARDA-ROUPAS. DIANTE DOS FATOS CONDUZIMOS O SUSPEITO ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES, ALGEMADO E SEM LESÕES CORPORAIS, PARA PROVIDENCIAS CABÍVEIS...”
(Id. 107303197, p. 2).

Quando ouvido em juízo, o policial militar
Leonardo Francis Queiroz de Santana
narrou como os fatos se deram, e permitiu que se extraísse de suas declarações a certeza de que o acusado portava entorpecentes na via pública e mantinha outra porção de droga no interior da sua residência, produtos estes que eram destinados ao consumo de terceiras pessoas, conforme se extrai do seguinte depoimento prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Veja-se:

“...recebemos uma denúncia, que em tal bairro tinha um elemento, com as características dele, fazendo venda, direto, vendendo droga lá direto, aí deslocamos lá, fizemos a abordagem, achamos algumas porções com ele, aí fizemos diligência até a residência dele, onde achamos mais, algumas porções foram encontradas na busca pessoal (...) quantidade eu não lembro, acho que estava no bolso, não tenho certeza, mas estava no bolso eu acho, o restante foi encontrado na residência, acho que, não me recordo o local, era um tablete, era maior, um tablete, num primeiro momento ele falou que não vendia, mas em entrevista ele falou que vendia e que já tinha até passagem por tráfico, vendia, até nas checagens constatou que ele tinha passagem pelo crime de tráfico...”
(depoimento contido no relatório de mídias, Id. 107306498).

Corroborando as declarações da referida testemunha, o policial militar
Luiz Flavio da Silva Costa
, também em juízo, embora tenha aduzido não lembrar de detalhes da prisão realizada, acabou confirmando as declarações do seu companheiro, aduzindo que a prisão do recorrente realmente ocorreu da forma narrada no boletim de ocorrência transcrito alhures, conforme se extrai do depoimento contido no relatório de mídias, Id. 107306498.

Analisando os citados depoimentos, verifico que os policiais militares aduziram que após o recebimento de denúncia de que no local ocorreria a venda de entorpecentes, realizaram diligências e encontraram a droga, uma parte na posse do apelante na via pública, e o restante que estava escondido no seu guarda-roupas.

O apelante, ao ser interrogado em sede de inquérito policial, negou a prática delitiva, aduzindo que uma tal de Fernanda lhe mandou uma mensagem e pediu entorpecentes, entretanto, como não tinha droga se comprometeu a levá-la até um vendedor conhecido, momento em que foi abordado pelos policiais militares e, após ser pressionado e sem ter alternativa, teria levado os agentes até a residência de um certo Ueric, onde foram encontradas as 11 porções e o tablete de maconha apreendidos (termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, Id. 107306454).

Já em juízo, embora tenha mantido a negativa de autoria, apresentou versão diversa, aduzindo que foi abordado na via pública e que nada foi encontrado na sua posse, ademais, os policiais teriam ido na sua casa e também não encontraram nenhum entorpecente. Entretanto, após algum tempo os policiais “apareceram” com essa droga, não tendo conhecimento da origem do produto (interrogatório contido nos Ids. 107306497 e 107306498).

Assim, embora o acusado tenha negado a prática delitiva nas duas oportunidades em que foi interrogado, as suas próprias versões são insubsistentes, já que totalmente diversas, pois durante o inquérito ele afirmou que a droga foi apreendida na casa de uma terceira pessoa indicada por ele e em juízo insinuou que os policiais teriam plantado a droga para lhe incriminar.

Acerca do destino da droga apreendida, convém ressaltar que a abordagem ocorreu após denúncia de que no local ocorria o tráfico rotineiramente, ademais, foram apreendidas 11 porções de entorpecente na posse do agente na via pública e mais um tablete com mais de 400 gramas na sua residência, ficando claro que ele comercializava as porções e mantinha mais entorpecente “em estoque” na sua própria casa.

Ademais, a quantidade de entorpecente apreendido denota claramente a traficância, já que é muito superior ao que normalmente é encontrado com usuários.

Diante do robusto conjunto probatório coligido ao feito, é evidente a autoria delitiva imputada ao acusado, não havendo dúvidas de que ele realmente praticou o delito narrado na denúncia, motivo pelo qual deve ser afastada a sua vacilante negativa de autoria, que foi peremptoriamente desconstituída pelas provas citadas anteriormente.

Em relação ao regime prisional, embora a magistrada tenha fixado pena privativa de liberdade não superior a 8 anos de reclusão, foi reconhecida a reincidência do apelante, motivo pelo qual mantenho o regime inicial
fechado
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Por fim, acerca do prequestionamento deduzido pela defesa, é imperioso ressaltar que
não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente.
Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
” (TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal,
minha relatoria
, DJE 23.7.2018, destaquei).

Diante dos argumentos exaustivamente alinhavados, conheço do apelo aviado e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022